Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sucessão processual. Sociedade limitada. Liquidação voluntária. Assunção de responsabilidade do passivo pelo sócio administrador. Cláusula expressa no distrato social. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão material e patrimonial da empresa executada pelo sócio, sob o fundamento de que não foi comprovada a existência de patrimônio líquido positivo após a liquidação voluntária da pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a desnecessidade de comprovação da existência de patrimônio líquido positivo da empresa executada, tendo em vista cláusula de assunção de responsabilidade pelo sócio no distrato social.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida.
4. No caso, o sócio administrador da pessoa jurídica extinta assumiu a responsabilidade pelo passivo porventura superveniente. Nesse cenário, considerando que “os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente” (art. 114 do Código Civil), forçoso reconhecer que o passivo da empresa extinta passou a ser de responsabilidade do sócio que expressamente assumiu a obrigação.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 114.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019.
TJDFT, APC 0702302-24.2021.8.07.0011, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.